Tribunal: TJPA
Processo: 0829568-70.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829568-70.2019.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MANOEL JORGE DE LIMA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR QUE NÃO promoveU os atos e as diligências que lhe incumbiAM. DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à UNANIMIDADE.

1.

Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito, por abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito.

2.

Hipótese dos autos em que a parte foi intimada pessoalmente, tendo permanecido inerte. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A. contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão que move contra MANOEL JORGE DE LIMA E SILVA oriunda da 12ª Vara Cível da Capital, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, §5º, do CPC.

Na inicial (ID 4313154), o apelante pretende a busca e apreensão do veículo ali descrito, objeto de alienação fiduciária, tendo em vista o apelado ter se tornado inadimplente a partir de fevereiro de 2019.

Em decisão de ID 4313163, o magistrado
a quo
deferiu a liminar de busca e apreensão do bem e a citação do réu para o pagamento total do débito.

Ante a pendência de pagamento de custas relativas à expedição de carta precatória para efetivação da busca e apreensão, conforme determinado em despacho de ID 4313191, o magistrado de origem determinou a intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, §1º do CPC), tendo este permanecido inerte, conforme certidão de ID 4313200.

Em seguida, dando conta de que a parte Requerente foi devidamente intimada mas não manifestou seu interesse pelo prosseguimento do feito, o magistrado
a quo
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, §5º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 3347563), defende o apelante a imprescindibilidade de intimação pessoal para a extinção do processo por abandono e a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de abril de 2021

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, §5º do NCPC, com a seguinte fundamentação:

Vistos

Atento ao certificado nos autos, dando conta de que a parte Requerente foi devidamente intimada mas não manifestou seu interesse pelo prosseguimento do feito, é que respaldado no que preceitua o art. 485, §5º do CPC/2015, julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

Transitada esta em julgado, arquive-se.

P.R.I.C

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de Piso na sentença recorrida, tendo em vista que apesar de a extinção do feito ter ocorrido nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a desistência da ação, inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do feito com base neste parágrafo.

Em verdade, restou evidente nos autos que a aludida extinção se deu em virtude de o autor não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam, configurando abandono da causa, portanto, situação enquadrada na previsão do inciso III do mesmo artigo 485, abaixo transcrito:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O caso não necessita de maiores delongas.

O art. 485, III da Lei Processual impõe a extinção do processo “
quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. O § 1º do mesmo artigo determina que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada através de carta de intimação com aviso de recebimento devidamente cumprida, conforme se depreende do carimbo aposto e firmado no documento dos correios juntado aos autos originais (ID 4313199 - Pág. 1). Portanto, nos termos da jurisprudência do STJ, o fato impõe a manutenção da sentença. Eis o aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA SUA NÃO CONFIGURAÇÃO, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA CAUSA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda extinta, sem resolução do mérito, em 1º Grau, com fundamento no art. 267, III, do CPC/73 ("quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias"). O Tribunal de origem reformou a sentença, com base nas provas dos autos, ao fundamento de que a União fora citada, que não houve intimação pessoal do autor do feito, para suprir a falta, em 48 (quarenta e oito) horas, e de que a União não requerera a extinção do processo, por abandono da causa, pelo autor. Incidência da Súmula 7/STJ.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 535 do CPC/73, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

IV. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte" (STJ, AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/06/2015).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1462394/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) (sem grifo no original)

Ou ainda, o precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito imperiosa a intimação pessoal da parte autora para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito, sendo despicienda a intimação do patrono da parte autora para tal finalidade.

2.

É dever da parte manter seu endereço atualizado para fins de intimação.

3.

Recurso conhecido e desprovido..

(0020090-23.2002.8.14.0301, 172.490, Rel. JOSE TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR – JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019)

Assim, ante a inércia do autor, mesmo após a intimação pessoal e considerando não ter havido contestação nos autos, correta a aplicação do artigo 485, III, do CPC.

Não merece prosperar, ainda, a alegação do apelante de que deveria ser aplicado o princípio da proporcionalidade ao caso concreto.

O princípio da proporcionalidade não deve ser utilizado como justificativa para a negligência da parte em relação ao andamento da demanda, não sendo razoável o prolongamento por tempo indeterminado das ações, em razão exclusivamente do não cumprimento pelo autor das diligências que lhe caibam. O artigo 485, inciso III do NCPC é claro ao impor a extinção do feito quando houver abandono pelo autor, não dando margem para aplicação do princípio da proporcionalidade como pretende o apelante.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/05/2021